Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO DESPROPORCIONAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA VAZAMENTO. INTERLIGAÇÃO COM POÇO. CONHECIMENTO DO FATO PELA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CLIENTE. ARTIGO 92, § 6o, DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. INAPLICABILIDADE. REEMISSÃO DA FATURA COM BASE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo em vista (i) o elevado valor da fatura baseada em consumo de água significativamente superior à média dos meses anteriores, (ii) a ausência de comprovação, por parte da empresa, do efetivo consumo de água na unidade, mesmo após a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), (iii) a omissão do dever de notificação do cliente para que desativasse a interconexão com poço e a (iv) a existência de apuração do consumo, ainda que imprecisa, faz-se necessário o recálculo do valor devido pela consumidora, com base nos últimos 12 meses, respeitado o consumo mínimo de 10 m3. (Inteligência Decreto Distrital n. 26.590/2006 que regulamenta a Lei no. 442, de 10 de maio de 1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências e Resolução n. 14/2011, da ADASA).
2. Apelação conhecida e provida.